Tribunal: TCU
Processo: 001.727/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2562/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.727/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adhemar Pegoraro (XXX.509.129-XX); Alvina Francisca da Rosa Dominiaki (XXX.096.279-XX); Anselmo Chaves Neto (XXX.148.549-XX); Dirceu Zorzetto Filho (XXX.761.739-XX); Eliane Parenti Ferreira (XXX.350.209-XX); Jose Ribeiro Dantas Filho (XXX.874.761-XX); Naira Alves de Oliveira (XXX.344.691-XX); Resi Rejane Huenermann (XXX.245.179-XX); Rosa Maria Cardoso Dalla Costa (XXX.587.248-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.